Tribunal: TJPA
Processo: 0815675-32.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815675-32.2021.8.14.0401

APELANTE: ELTO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. NATUREZA DA DROGA, ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DISPENSA DA PENA DE MULTA PELA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.
IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. ARTS. 49 E 60 DO CPB. PENA DE MULTA FIXADA ABAIXO AO MÍNIMO LEGAL COM BASE NA PENA CORPORAL E VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO MÍNIMO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO.
PENA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso, da natureza da droga apreendida (cocaína), de seu acondicionamento, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Em que pese à pena de multa, rechaça-se que não cabe a dispensa desta, primeiro porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a pena corporal, tendo sido aplicada abaixo do mínimo legal (200 dias-multa); segundo porque resta fixada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 49 do CP e no art. 60 do CPB, na proporção mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do crime, não havendo, portanto, que se falar em reforma dela. A pena de multa constitui sanção de caráter penal, de aplicação cogente, sendo impossível sua isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator designado apenas para assinatura do acórdão

RELATÓRIO

Elto da Cruz
(nascido em
24/06/1985
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
02/09/2022
, doc. ID 11759076, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara de Combate ao Crime Organizado na Comarca de Belém/PA,
Dr. Eduardo Rodrigues de Mendonça Freire
, que o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 11759031) que, no dia
11/10/2021
, por volta das 18h00min., os policiais militares
Weverton Rogério Monteiro de Gama
,
Alberto Martins de Souza
e
Adriano Francisco Leitão Neto
realizavam
rondas
pela
Rua Radional II
, bairro da Condor, momento em que abordaram o denunciado, posteriormente identificado como
Elto da Cruz
, e
encontraram na posse dele 21 (vinte e uma) “trouxinhas”, contendo substâncias semelhantes à droga conhecida popularmente como “oxi”
.

Ao ser indagado pelos policiais militares,
Elto da Cruz confessou que as substâncias seriam destinadas à comercialização
.

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida e o denunciado conduzido até a Seccional da Sacramenta.

Em seu
interrogatório policial
,
Elto da Cruz negou a propriedade das substâncias apreendidas, alegou que pertencia a seu sobrinho de nome Anderson
, mas não soube identificá-lo. Afirmou ainda que
nunca vendeu entorpecentes e que é usuário da droga do tipo “maconha”
.

Em
razões recursais
(doc. ID 13034766), a defesa sustenta que,
não há nos autos qualquer prova de que o acusado é traficante de drogas (negativa de autoria)
, devendo o apelante ser
absolvido
, por
insuficiência de provas
à sua condenação e em observância ao
princípio do

in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pugna pela
reforma do édito condenatório
, com a consequente
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, pela
ínfima quantidade de droga apreendida
(3,50g).

Requer também a
dispensa da pena de multa
, pela
situação econômica não favorável
do apelante.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13242603), a Promotora de Justiça de 1º Grau pugna pelo
parcial provimento
do recurso, para
desclassificar o crime de tráfico para o de uso ou consumo próprio
, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, já que as testemunhas de acusação foram unânimes em afirmar que
em nenhum momento visualizaram o acusado comercializando drogas
, além do que
os policiais não lembraram detalhes importantes dos fatos
, como quem realizou o procedimento de revista pessoal, onde as drogas foram encontradas e a pequena quantidade de droga apreendida, não sendo apta a coletar indícios de que a droga seria para venda ou outra circunstâncias que poderia configurar as condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 13515995).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por insuficiência de provas. Negativa de autoria. Princípio do
in dubio pro reo
. Condição de usuário. Desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas, ninguém teria visto o acusado vendendo drogas, nenhum apetrecho de beneficiamento teria sido encontrado com o acusado, além da pequena quantidade de droga apreendida. Para a defesa, deveria ser
desclassificado o crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 11759002), do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 11759002), pelo
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(doc. ID 11759002), o qual atesta a
apreensão de “21 (vinte e uma) “trouxinhas” de material possivelmente entorpecente conhecida por óxi”
, pelo
Laudo nº 2021.01.004446-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 11759002) e pelo
Laudo nº 2021.01.004507-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 11759071), o qual obteve
“resultado positivo para a substância
Benzoilmetilecgonina
, conhecida como
COCAÍNA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

As testemunhas arroladas pelo MP,
Alberto Martins de Souza
,
Weverton Rogério Monteiro de Gama
e
Adriano Francisco Leitão Neto
, policiais militares, em
juízo
(doc. ID 11759063), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, informaram, em síntese, que
houve “denúncia” de que um “cadeirante” estaria comercializando entorpecentes em frente a uma residência
, razão pela qual dirigiram-se ao local indicado e se depararam com o réu, razão pela qual
realizaram a revista pessoal e encontraram em poder do mesmo substâncias entorpecentes
. A testemunha
Alberto Martins de Souza
, declarou, ainda, que, por ocasião da apreensão da substância em questão,
o réu confirmou que estaria naquela situação porque estava sem receber o seu benefício
.

O policial militar
Weverton Rogério Monteiro de Gama
, em
juízo
, disse que se recorda do acusado presente na audiência; que no dia dos fatos, foram informados pelo Subcomandante do Batalhão sobre um disque denúncia, informando que um cidadão estava em certo endereço, vendendo droga; que ao chegaram ao local indicado, identificaram o réu pelas características que haviam sido fornecidas; que em revista pessoal, encontraram com o acusado certa quantidade de droga; que o réu estava do lado de fora da casa, em uma cadeira de rodas.

O policial militar
Alberto Martins de Souza
, em
juízo
, relatou que no dia dos fatos, o Subcomandante do Batalhão lhes repassou o recebimento de uma denúncia, no sentido de que, no Conjunto Regional, haveria um cadeirante vendendo droga em frente a uma casa; que se deslocaram até o local indicado, e efetuaram a revista pessoal no réu, o qual estava em frente a uma residência, tendo sido encontrado com o mesmo certa quantidade de entorpecente; que o acusado estava sozinho, em uma cadeira de rodas; que perguntaram ao réu se o mesmo morava naquela casa, e primeiramente o mesmo negou, mas depois confirmou que residia no imóvel; que, salvo engano, a droga estava na região da cintura do réu; que na ocasião do flagrante, o réu disse que não estava recebendo o benefício e por isso “estava nessa situação”.

O policial militar
Adriano Francisco Leitão Neto
, em
juízo
, declarou que reconhece o acusado presente na audiência; que no dia dos fatos, foram cumprir um disque denúncia, e se depararam com o réu na porta de sua casa; que a informação era de que se tratava de um cadeirante; que a droga foi encontrada com o acusado; que viu a droga; que o acusado estava sozinho.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

Por sua vez, o réu
Elto da Cruz
, ao ser
interrogado em juízo
, confirmou ter sido encontrado entorpecente consigo, mas declarou que não era “toda essa quantidade, era bem menos, era pra consumo”; que “cismou” que seu sobrinho estava comercializando droga em frente à sua casa; que o réu nunca comercializou droga (doc. ID 11759063).

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“trazer consigo” substância
entorpecente (cocaína) com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância, além disso, havia 21 (vinte e uma) embalagens confeccionadas em saco plástico verde, no formato de “trouxinhas”, contendo cocaína, pesando 3,50g
, conforme
Laudo nº 2021.01.004507-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 11759071).

A natureza da droga, o seu acondicionamento e o contexto fático em que fora apreendida, deixa claro que estavam destinadas à difusão ilícita
.

Nesse sentido, colaciono um julgado recente de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no quantum da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
e os
antecedentes
do agente. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Apesar de o apelante negar que estivesse vendendo a droga ilícita, tal assertiva não afasta sua culpabilidade e em nada lhe aproveita, restando inteiramente comprovado nos autos a prática do ilícito, seja de forma eventual ou permanente,
não havendo lugar para a desclassificação requerida
.

2.
Da dispensa da pena de multa.

A defesa do apelante requer a
dispensa da pena de multa
, pela
condição econômica do réu
, tendo o juízo sentenciante aplicado
o valor de 200 (duzentos) dias-multa
, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim dispõe o art. 49 do CPB:

Art. 49 –
A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa.
Será, no mínimo, de 10 (dez) e
, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Segundo BECKER, a
pena de multa
é a mais comum punição na vida contemporânea; por ter sido definida de tal forma que, na comparação entre os ganhos com a infração e as perdas provocadas pela punição,
o prejuízo material desestimula o delito
, ela economiza recursos, oferece algum grau de compensação à sociedade, penaliza os infratores e simplifica a determinação dos níveis ótimos de pena e do esforço na solução dos casos.
A multa é sanção acessória, porém
cumulativa, sendo obrigatória a aplicação de ambas as penas
.

Consiste tal sistema em aplicar a pena de multa em
02 (duas
) fases
: na primeira,
o magistrado, com base na gravidade da infração penal e nas circunstâncias judiciais determina o número de dias-multa
; na segunda fase,
com base na situação econômica do réu, fixa o valor de cada dia-multa
.

Com relação à
pena de multa
, verifica-se que
a quantidade de dias-multa se encontra amparada pela legislação
e
o juiz respeitou a situação econômica do réu
, nos termos do art. 60,
caput
, do CPB, tanto que
o valor da pena de multa foi fixado em patamar abaixo do mínimo previsto na lei
, em proporção com a pena corporal, ou seja, em
200 (duzentos) dias-multa
, à base de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
.

Dessa forma,
a quantidade de dias-multa e o valor de cada dia-multa foram corretamente aplicados na sentença ora hostilizada, guardando proporção com a pena corporal, impondo-se, pois, sua manutenção
.

A pena de multa constitui
sanção de caráter penal, de aplicação cogente
, sendo impossível sua isenção, sob pena de violação do
princípio da legalidade
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE RETIFICAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (...)
2. Não há como acolher o pedido de redução da pena de multa fixada, porquanto, o valor do dia-multa já foi estabelecido no patamar de piso, na razão de 1/30 do salário-mínimo vigente a época do fato delituoso, sendo que a referida sanção decorre de imposição legal, não havendo a possibilidade de isenção ou minoração, tão somente, pelo fato do recorrente ser pobre nos termos da lei
. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida, à unanimidade. (2017.03567710-55, 179.597, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-22, Publicado em 2017-08-23).

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado - Relator designado apenas para assinatura do acórdão

Belém, 11/09/2023